Tribunal: STF
Processo: HC 250169
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão por meio da qual negado seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante postula a revogação da prisão preventiva.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É idônea a prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta, quando evidenciada a periculosidade do agente em função das circunstâncias da prisão, notadamente a tentativa de fuga e resistência “que resultaram em lesão corporal suportada pelo policial”.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.